Tribunal: TJES
Processo: 5000561-59.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000561-59.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: ELLEN KRAUSE e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos de nº 5000561-59.2022.8.08.0004
Embargante:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

Embargado:
WALESKA MARIA SANTANA DA SILVA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

em
face o acórdão de
id.
5860568
, com intuito de sanar erro material e obscuridade constante do
decisum
.

Segundo disposto no art. 1.022 do Código de processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Como é sabido, os embargos de declaração são um instrumento jurídico por meio do qual uma das partes
pode pedir esclarecimentos ao juiz ou tribunal sobre a decisão judicial proferida.
Também conhecidos como embargos declaratórios, por meio deles
é possível resolver dúvidas causadas por contradições ou obscuridades
. Do mesmo modo,
pode-se suprir omissões ou, ainda, apontar erros materiais.

Portanto, os embargos de declaração garantem às partes meios de pleitear que o

princípio da devida fundamentação das decisões seja seguido, requerendo:
esclarecimento de obscuridade
;
eliminação de contradição
;
preenchimento de omissão
; e
correção de erro material
.

A
obscuridade
da decisão judicial remete ao prejuízo de entendimento em razão da forma da própria decisão. Dessa forma, uma decisão obscura é uma decisão
sem clareza, ininteligível
.

É importante que a decisão se faça clara para as partes. Do contrário, pode levá-las à alienação e ocasionar prejuízos.

Assim, ao incluir a
obscuridade
entre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, a legislação zela por princípios constitucionais fundamentais, como o devido processo legal, e está em conformidade com suas normas processuais fundamentais, como o dever de cooperação das partes disposto no art. 6º, Novo CPC.

No tocante à
contradição
, toda decisão deve ser coerente. Do contrário, não restará bem fundamentada. Isto significa dizer, portanto, que os argumentos do juízo não podem ser incongruentes. Tampouco pode a conclusão ser ilógica em relação à fundamentação.

Contudo, é preciso ter atenção ao limite da contradição. O art. 1.022, NCPC, dispõe as hipóteses de embargos de declaração para eliminar contradição.
Esta contradição, todavia, deve ser interna
. Ou seja, entre elementos da mesma decisão – o objeto dos embargos. Não se considera, desse modo, as possíveis contradições externas, aquelas existentes entre a decisão e outros documentos ou peças dos autos.

Diferentemente do Antigo CPC, o Novo CPC define o que seria a
omissão
de que trata o art. 1.022, inciso II. De acordo com o parágrafo único do artigo 1.022, NCPC, incorre em omissão a decisão que: não se manifeste sobre entendimento firmado em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso ou se trate de uma das condutas do art. 489, § 1º.

O inciso I do parágrafo único se refere à necessidade de uniformização da jurisprudência já prevista no art. 926, Novo CPC.

Acerca das condutas prescritas no art. 489, § 1º, NCPC, o texto do dispositivo diz assim:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Como se vislumbra, o art. 489, NCPC, dispõe sobre os elementos essenciais da sentença, e seu parágrafo primeiro aborda seis hipóteses de não fundamentação.

Assim se pronuncia Didier (DIDIER JR, Fredie, CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitattis
, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 248 ): “
ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração
”.

Os
erros materiais
a que se refere o art. 1.022 do Código de Processo Civil são erros causados por equívoco ou inexatidão, referentes, sobretudo, a aspectos objetivos, como material ou cálculo. Não envolvem, portanto, defeitos de juízo.

Desse modo, como Didier (DIDIER JR, Fredie, CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitattis
, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 252) aponta: “
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou consignado no texto da decisão.
”

No entanto, o autor menciona haver outra hipótese de erro material:
a necessidade de suspensão dos autos.

Ausentes os alegados vícios
, evidencia-se da leitura dos embargos de declaração que os embargantes se ocupam, em verdade, em rediscutir os argumentos já devidamente enfrentados à ocasião do julgamento, crendo levar este julgador a erro e protelar o encerramento da presente demanda.

Destarte, os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestam à rediscussão da causa.

O referido recurso, de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito,
só pode ser interposto para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material, apresentando-se vedado o reexame da matéria, cujo julgamento restou exaurido.

Dissensão existente sobre determinada questão jurídica não é hipótese que autorize o manejo dos embargos de declaração, que é recurso, repita-se, de cognição limitada.

A adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte não viabiliza novo exame do recurso por este órgão colegiado.

O embargante, caso prossiga na intenção de reforma do aresto, deverá fazê-lo mediante manejo do
recurso cabível e adequado para a instância judiciária competent
e.

Por tais motivos,
CONHEÇO
dos Embargos, porém no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)